Tribunal: STF
Processo: HC 201857
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE VAGA OU INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. PRISÃO DOMICILIAR. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que o agravante encontra-se recolhido em estabelecimento prisional adequado, gozando dos benefícios inerentes ao regime intermediário. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do ‘habeas corpus’, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 643.826/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar até o surgimento de vaga compatível com o seu regime (semiaberto) ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar em razão do paciente, alegadamente, integrar o grupo de risco do COVID-19.
    O Ministério Público Federal, ao pronunciar-se pela denegação da ordem, apresentou parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 56 DO STF. NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE PREENCHE OS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ PARA DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PREVENÇÃO AO COVID 19. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Observo, inicialmente, que, em informações prestadas nestes autos, o Juízo da Vara de Execuções da comarca de Itajaí/SC informou que “(...) 2. Houve transferência para a galeria compatível no dia 17/11/2020 a fim de que o reeducando ficasse com demais internos que cumprem a reprimenda no mesmo regime “.
    Vejamos que essa decisão não diverge dos parâmetros fixados, em sede de repercussão geral (Tema 423), no RE n° 641.320/RS, Ministro Gilmar Mendes: 
    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (com meus grifos)
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade judicial não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 56/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade  (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).
    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante nº 56.
     De outro lado, quanto ao pleito de prisão domiciliar em virtude do paciente integrar grupo de risco do COVID-19, também entendo não assistir razão ao impetrante.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção do paciente pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Consta dos autos relatório médico (evento 15) que dá conta de que “A concessão de prisão domiciliar é apenas conveniente para o interno, pois até o presente momento recebe todos os cuidados necessários da equipe de Saúde do Complexo Penitenciário da Canhanduba”.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator